Tribunal: TJDFT
Processo: 0706145-51.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO. POUPANÇA/TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO QUANTO AO VERDADEIRO PRODUTO OFERTADO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de falha na prestação de serviços bancários, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes, condenando-se a instituição financeira ré, Itaú Unibanco SA, ao pagamento de R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), a título de danos materiais.

2. Ambas as partes interpuseram recurso inominado, regulares e tempestivos. As contrarrazões foram apresentadas.

3. Na inicial, o autor narrou que em setembro de 2021 abriu uma conta corrente na instituição financeira ré, pois seria a conta em que receberia seu salário. No ato da abertura, foi-lhe oferecido o serviço de poupança automática no valor de R$ 90,00, ao qual aderiu no intuito de possuir uma reserva de emergência, cujos valores poderiam ser retirados a qualquer tempo. Alegou que, contudo, em janeiro de 2022, saiu de seu emprego e não tinha mais interesse em manter a conta no Itaú, de forma que requereu o encerramento da conta e o resgate do valor total depositado até então (R$ 450,00). Afirmou que para sua surpresa foi-lhe informado que na verdade havia sido contrato um título de capitalização e o montante depositado só poderia ser resgatado após seis meses. Sustentou que houve falha na prestação dos serviços bancários diante da evidente falta de transparência nas informações passadas no momento da contratação.

4. Em seu recurso, o autor pugna pelo reconhecimento da existência de danos morais, uma vez que ficou privado do valor quando mais precisou, isto é, quando estava desempregado. Isso posto, requereu o provimento do recurso para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.
5. O réu, por sua vez, em seu recurso defendeu que, após a contratação do título de capitalização, providenciou o envio do kit de boas-vindas para o endereço cadastral do autor. Explicou que o CAP - PIC, objeto da lide, foi contratado em 10/09/2021, via TPC, conforme tela sistêmica do banco, oportunidade em que foram explicadas as principais características do título de capitalização, bem como informados dados do produto (valor da parcela, data de vencimento, carência para resgate e etc.), ocorrendo expressa adesão às condições gerais pelo autor. Arguiu que somente ao final de vigência do título de capitalização, com a sua quitação integral, o titular receberá o montante capitalizado, acrescido de atualização. Caso o cliente solicite o resgate antecipado, ou seja, antes do prazo final de vigência, fará jus apenas ao percentual do capital estipulado, conforme tabela inclusa no contrato celebrado entre as partes. Concluiu afirmando que, portanto, não houve qualquer ato ilícito capaz de gerar danos materiais ou morais. Ao final, requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
6. A controvérsia existente nos autos teve ser solucionada sob o sistema autônomo do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que autor e réu se enquadram respectivamente no conceito de consumidor e fornecedor, conforme previsão do art. 2o e 3° do CDC.

7. Conforme estabelece o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Nos termos do § 1° do referido artigo, o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam”.

8. São direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, CDC).

9. A contratação de qualquer serviço ou produto bancário deve ser precedida de ampla informação (CDC, art. 6o, III), cabendo ao fornecedor o ônus da prova de que prestou informações suficientes e adequadas sobre o contrato e suas restrições (CDC, art. 46).

10. Nesse passo, cabia à ré a comprovação de que informou ao autor, de fato, o tipo de produto oferecido e sua especificação, ônus do qual não se desincumbiu. A tela sistêmica da instituição financeira jamais poderia comprovar o real teor da contratação pois se trata de prova produzida unilateralmente, sendo incapaz de comprovar a contratação do título de capitalização.

11. Correta a sentença que assim concluiu: “(...)A alegação do autor de que a contratação foi relativa à poupança e não a título de capitalização, mostra-se verossímil. Diante da irrefutável hipossuficiência do consumidor quanto à elucidação dos fatos. (...). Com efeito, entendo que os fatos narrados na inicial se mostram verossímeis quanto a intenção do autor de fazer uma poupança, não restando evidenciado informações quanto ao título de capitalização e prazos para resgate, devendo a parte ré restituir ao autor a quantia debitada de sua conta, relativa à poupança contratada, devidamente corrigida”.

12. Quanto aos danos morais, a sentença também deve ser mantida. O descumprimento contratual, por si só, não é causa de dano moral, devendo-se analisar as peculiaridades do caso concreto. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF). Portanto, decorre da lesão aos direitos da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano. No caso concreto, em que pese as alegações do autor, não se verificou fatos aptos a ultrapassar a barreira das vicissitudes do cotidiano.

13. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.

14. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da sucumbência recíproca.

15. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.